Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004901-45.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Agravado: ROBSON DA SILVA ALMEIDA
Número do Protocolo: 1004901-45.2022.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator